Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Embriaguez ao volante. Condução de veículo automotor sem habilitação. Demonstração de perigo concreto. Impossibilidade de absolvição do crime do art. 309 do código de trânsito brasileiro. Afastamento das custas processuais. Verificação de hipossuficiência pelo juízo da execução. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição quanto ao crime do art. 309 do CTB e de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.
III. Razões de decidir
3. O crime previsto no artigo 309 do CTB é de perigo concreto, razão pela qual somente se consuma quando demonstrada a exposição de terceiros a risco real de dano. 3.1. A consumação prescinde de resultado naturalístico ou de comprovação de risco específico a pessoas ou veículos, bastando a exposição da coletividade ao perigo de dano. 3.2. A condução de veículo na contramão, e sob influência de bebida alcoólica, é suficiente para configurar o delito previsto no art. 309 do CTB, porquanto evidente o risco causado a terceiros.
4. O pedido de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, autoridade competente para verificar a condição de hipossuficiência da recorrente (Súmula n. 26 do TJDFT).
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigos 306 e 309.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011675, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1779595, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 31/10/2023; TJDFT, Acórdão 2036095, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 21/08/2025.